Tribunal: TJDFT
Processo: 0725111-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR. ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.08.2002. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO DEDERAL, sob o argumento de haver omissão no acórdão em que as razões de decidir teriam afastado os artigos 3o, 37, 40 e 201 da Constituição Federal. Pede o enfrentamento dos artigos constitucionais para fins de pré-questionamento da matéria. Ainda, suscita necessidade de suspensão dos autos em razão de Recurso Extraordinário submetido ao regime de repercussão geral em andamento no Supremo Tribunal Federal que versa sobre a matéria.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. Não há que se falar em suspensão dos autos, tendo em vista que o RE 593068 / SC, invocado pelo embargante, transitou em julgado em 16/04/2019 e a tese ali fixada (“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”), diversamente do que defende o embargante, reforça a decisão proferida nos presentes autos, já que, ao fixar a tese, considerou-se que o caráter contributivo do sistema previdenciário é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. Também restou afastado o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. Ora, se houve renúncia ao benefício, não há razão para exigir a manutenção da contribuição adicional.
5. No caso, o embargante interpôs recurso com a finalidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais não tem cabimento a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.